Tribunal: TJBA
Processo: 8002945-36.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002945-36.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE EXAME MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENCE A DEFENSORIA, ANTE A CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA, SENDO DEVIDOS, ENTRETANTO, PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129 DO STJ. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º e 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. I – Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, objetivando a reforma da sentença para condenar o Município de Jequié e o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor; II – A pretensão recursal dirigida à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não apresenta viabilidade jurídica, porquanto incide à espécie o óbice imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença"; III - O c. Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento adotado na Súmula nº 421 mesmo após o advento das Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014 e da Lei Complementar nº 132/09, que acrescentou o inciso XXI ao artigo 4º da Lei Complementar nº 80/94; IV – Por outro lado, a legislação em vigor e a jurisprudência dos Tribunais Superiores admitem o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o ente público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município de Jequié neste particular; V – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Município de Jequié ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com esteio no Tema nº 129 do Superior Tribunal de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002945-36.2021.8.05.0141, figurando como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas.